Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-25.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702104-25.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCUS CARVALHO E SILVA, MARCOS DE OLIVEIRA MIRANDA EXECUTADO: VALKIRIA GOMES DE FREITAS, DIANA GOMES DE FREITAS, ELIANE GOMES DE FREITAS, CARLOS ANTONIO GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Digam os exequentes sobre o resultado das consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora